Tribunal: STF
Processo: ARE 1324390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de óbice à Súmula 284 do STF. 
    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que a decisão incorreu em omissão ao “não se pronunciar quanto ao pedido de condenação da Agravante em litigância de má-fé”, bem como quanto à base de cálculo para aplicação da majoração dos honorários.
    Decido.
    In casu, verifica-se que a decisão impugnada incorreu em omissão quanto ao pleito de condenação em litigância de má fé, formulado em contrarrazões do agravo em recurso extraordinário. Contudo, não vislumbro que o Autor tenha incorrido nas condutas previstas no artigo 80 do CPC, razão pela qual rejeito o pedido.
    Noutro vértice, em relação à suposta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, verifico que não estão presentes quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso aclaratório.
    Com efeito, a decisão é clara ao dispor que a majoração dos honorários advocatícios, desde que fixados na origem, se dará em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar omissão e negar provimento ao pleito de condenação em litigância de má fé.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente